Tribunal: TJMT
Processo: 1007494-21.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007494-21.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSIANE CRISTINA PINHO SILVA - CPF: 040.138.841-78 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1007494-21.2022.8.11.0041.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: JOSIANE CRISTINA PINHO SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIÇO DE CARTÓRIO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CASAMENTO – ERRO DO CARTÓRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado e recurso adesivo tirados contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais, bem como, o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em decorrência do erro do cartório, por ausência de registro de casamento, do qual, somente foi descoberto após solicitação de averbação de divórcio judicial.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso.

2.2. Da improcedência do pedido de ressarcimento por danos materiais.

2.3. Da não caracterização de danos morais.

A parte recorrida

apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Rejeito tal tese recursal, eis que a atividade exercida pelo tabelião possui natureza estatal, pois ainda que realizadas em caráter privado, se dão em razão da delegação realizada pelo Estado, motivo pelo qual não há como afastar as regras do Direito Público que regulamentam o instituto da delegação e seus desdobramentos, pois consoante o artigo 236 da CF, é possível equiparar o notário às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. DEMORA NA AVERBAÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR ERRO RECORRENTE NO OFÍCIO ENCAMINHADO PARA O CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasto a preliminar de perda do objeto pelo fato do pedido não ser somente quanto à obrigação de fazer, mas também há pedido do autor no direito ao recebimento de indenização a título de dano moral pelos prejuízos sofridos.

Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o Estado responde pelos atos praticados pelos tabeliães, registradores oficiais que no exercício de suas funções causem danos a terceiros.
As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Comprovado nos autos que houve demora excessiva na realização da averbação de dissolução de casamento do autor, em razão de erro no ofício encaminhado ao cartório para efetivação da averbação, resta configurado o nexo causal e o dever de indenizar.

Reduz o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1045616-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

Por fim, comprovado o dano material e seu quantum, a condenação da apelada é medida que se impõe.

(N.U 0003748-19.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 12/02/2020).

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso.

Rejeito tal tese recursal, eis que, apesar da legislação específica prever a responsabilização pessoal do tabelião, por força do texto constitucional, sua responsabilidade será objetiva, assim como a responsabilidade do Estado, nos casos em que os danos ocasionados a terceiro decorrer da prática e atos dos notários no exercício de suas funções, consoante artigo 37, § 6º, da CF.

2.2.
Da improcedência do pedido de ressarcimento por danos materiais e danos morais.

Rejeito tal tese recursal, pois evidente o abalo psíquico e material, causados a recorrente,
notadamente, no caso dos autos, em que a recorrente ao entrar em contato com o Notarial Registro Civil de Pessoas de Bonsucesso, para solicitar a averbação do divórcio judicial, conforme determinado em sentença foi surpreendida com a informação de que não havia casamento em nome de NILSON RODRIGUES DA SILVA E JOSIANE CRISTINA PINHO SILVA
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023